Tribunal: STF
Processo: Rcl 66672
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ituporanga-SC, com fundamento em suposta violação à Súmula Vinculante nº 4, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    O reclamante alega que o acórdão declarou a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 89/2021, que estabelecia o salário mínimo como indexador base do adicional de insalubridade devido aos servidores públicos municipais. Além disso, sustenta que a referida norma tem vícios de ambiguidade e antinomia.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Súmula Vinculante nº 4 dispõe que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Para que a reclamação fosse procedente, seria necessário que o reclamante demonstrasse de forma clara e precisa que o acórdão reclamado se afastou do referido enunciado.



    Contudo, a fundamentação apresentada na petição inicial da reclamação, de 33 laudas, é confusa e pouco clara. O reclamante menciona a presença de antinomias na lei municipal e defende a aplicação de um suposto efeito repristinatório tácito, mas não consegue demonstrar de forma objetiva e fundamentada como o acórdão reclamado teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 4.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente